Tribunal: STF
Processo: HC 184653
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Dennis Marcelo Souza Coutinho contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no AREsp 1.582.641/MT (págs. 106-110 do documento eletrônico 5).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] a controvérsia já foi objeto de julgamento pelo Pleno deste STF no RE 447.859/MS.
    Na espécie, o paciente então Oficial da Polícia Militar Estadual, teve decretada a perda do cargo, posto e função, em razão de condenação por crime comum, na sentença levada a efeito pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
    Incontroversa a competência do Tribunal do Júri para julgá-lo pelo homicídio, contudo, a perda de seu cargo somente poderia ser decretada pelo Tribunal de Justiça Estadual e não pelo togado singular.
    Tal garantia encontra sustentáculo no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal que preceitua expressamente: [...].
    Veja que o inciso VII da norma constitucional vigente é expresso em garantir ao oficial militar o direito de perder o cargo apenas mediante processo especifico pelo Tribunal competente, ainda que, condenado por crime comum.
    Sobre o tema o Pleno do STF nos autos do RE 447.859/MS, consolidou ser exigível o pronunciamento do Tribunal Estadual competente, em processo específico, apenas para os oficiais militares estaduais, para que se tenha a perda do cargo, posto e patente afastando esta necessidade para as praças, por força do art. 142, § 3º, incisos, VI e VII, da CFRB/88” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “01 - A concessão liminar da ordem pretendida ou de ofício apenas para cassar a decisão que decretou a perda do cargo, posto e patente como efeito da condenação, restabelecendo-se o status quo ante do paciente;
    02 - Alternativamente, a concessão da ordem liminarmente para suspender os efeitos da decisão que decretou a perda do cargo até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº. 1007958-13.2018.8.11.0000;
    03 - Alternativamente, a concessão da ordem liminarmente para suspender os efeitos da decisão que decretou a perda do cargo até o julgamento do mérito deste habeas corpus;
    04 – No mérito, a confirmação da ordem porventura concedida, para deferi-la definitivamente; 05 – Pleiteia-se pela intimação do impetrante exclusivamente na pessoa de o advogado Givanildo Gomes OAB/MT nº. 12.635, para realizar a pretendida sustentação oral na Tribuna do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento deste writ” (pág. 9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum, bem como para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação” (ARE 819.673-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Assim, “[sendo] o Tribunal do Júri competente para o julgamento do feito, qual seja, crime doloso contra a vida, é dele a competência para decidir sobre a perda da graduação, conforme preceitua o art. 125, § 4º, da Constituição Federal” (RE 609.747/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática transitada em julgado).
    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do AgRg no AREsp 1.582.641/MT na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. Conforme consignado na decisão agravada, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, não se tratando de crime militar, mas de crime comum cometido por militar contra civil, compete ao juiz prolator do édito condenatório, ou ao respectivo Tribunal, no julgamento da apelação, decretar a perda da função pública.
    A propósito: [...].
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 109-110 do documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, o decisum combatido está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que rege a matéria em questão.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator